Tribunal: STF
Processo: HC 69893
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  JÚRI.  PRONUNCIA.  EXCESSO. JUÍZO
FUNDADO EM SUSPEITA.
          Na  fundamentação da  pronuncia deve-se evitar manifestação
propria  quanto as teses da  defesa para não haver influencia sobre o
júri.
          Excede    os    limites   de    sua    competência   legal,
descaracterizando  a  natureza  da  sentença  de  pronuncia,  o órgão
judiciario  que, para  afastar a  tese da  legitima defesa sustentada
pelo  réu,  acaba por  se  pronunciar  sobre questão  afeta  ao júri,
incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatorios.
          Habeas corpus deferido.::